Tribunal: TJDFT
Processo: 0726087-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO. POSSBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observado o disposto no art. 94 do CP e cumpridas as formalidades dos art. 744 do CPP, possibilitada está a concessão da reabilitação postulada, impondo-se o desprovimento da remessa necessária.
2. Remessa Necessária conhecida e desprovida.